Tribunal: TCU
Processo: 004.496/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de pensão militar concedida pelo Ministério da Defesa - Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão militar instituída por Luiz Carlos Gomes de Freitas (36228/2017, peça 3), concedendo-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, presumidamente, pela pensionista, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Defesa - Comando do Exército que: 9.3.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à Sra. Marlene Terezinha Dorneles de Freitas, notadamente no que diz respeito ao direito de optar, em até 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão do pagamento da pensão em caso de não manifestação, pelos benefícios legalmente acumuláveis, no correto enquadramento nas disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, tendo como referência a data de deferimento da pensão, 24/2/1997, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto no artigo 71, IX, da Constituição Federal e no artigo 262 do Regimento Interno desta Corte, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da ciência acima referida; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que: 9.4.1. no caso de a beneficiária optar pela pensão militar ora em exame, deixando de perceber um dos outros benefícios, não deverá emitir novo ato; 9.4.2. caso a interessada não se manifeste no prazo estipulado no item 9.3.1. ou não opte pela pensão em exame, deve proceder à suspensão dos pagamentos e reversão das cotas aos demais beneficiários; 9.4.3. para qualquer das hipóteses possíveis, deverá fazer prova junto a esta Corte da implementação da opção feita pela interessada; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.